Tribunal: STF
Processo: HC 101367
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Penal. Sentença penal condenatória. Crime 
   do art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos 
   do Código Penal. Incidência da majorante em razão da arma de 
   fogo. Precedentes.
1. Firmado nesta Corte Suprema o entendimento
   de que a incidência da majorante do inciso I do § 2º do artigo 
   157 do Código Penal prescinde da apreensão da arma.
2. Habeas 
   corpus denegado.